Tribunal: TJDFT
Processo: 0726837-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726837-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA AGRAVADO: GABRIEL HENRIQUE SILVA LORDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARCOS VINICIUS DA SILVA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 00735008-56.2022.8.07.0001, proposto por GABRIEL HENRIQUE SILVA LORDES. A decisão agravada, dentre outras providências, manteve a penhora de 30% da quantia bloqueada na conta bancária do agravante, liberando o remanescente em favor do devedor (ID 236563364). Confira-se: “São dois cumprimentos de sentença em andamento. Um ajuizado por GABRIEL HENRIQUE SILVA LORDES em desfavor de SONIA MARIA DA SILVA e MARCOS VINÍCIUS DA SILVA para satisfação da condenação principal, e outro movido pela DEFENSORIA PÚBLICA em desfavor de GABRIEL HENRIQUE para satisfação dos honorários de sucumbência fixados no julgado de ID 155148833. No ID 227077918, foi deferida consulta ao SISBAJUD em desfavor dos executados SONIA e MARCUS VINÍCIUS, culminando com o bloqueio de ativos financeiros (R$ 5.112,85 – MARCOS VINÍCIUS e R$ 446,12 – SÔNIA), tornando-os indisponíveis (consulta em anexo). Os executados apresentaram impugnação nos ID 227787343 e ID 228641559. O credor se manifestou no ID 232039617. É o necessário. Decido. O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito já reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. A executada SÕNIA pretende a liberação de valores ao argumento de que a penhora recaiu sobre valores recebidos a título de aposentadoria (ID 227787343). Todavia, em que pese os argumentos apresentados, da análise dos extratos colacionados no ID 228737454, nota-se que além do recebimento do crédito do INSS, há a percepção de valores diversos (pix realizados em 03.02.2025, 10.02.2025, 11.02.202507.12.2020 e 10.12.2020), que superam o valor do bloqueio realizado, o que demonstra ter a impugnante outros créditos na mesma conta corrente. É necessário pontuar que este juízo não lastreia suas decisões em exercício de presunção, mas tão somente naquilo que efetivamente resta provado nos autos. A parte impugnante deixou de fazer a prova do fato constitutivo de seu direito, no que se refere à impenhorabilidade da quantia bloqueada, uma vez que, quando do bloqueio, existiam outros valores além da aposentadoria depositados na conta corrente da devedora. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada no ID 227787343 e mantenho o bloqueio da quantia de R$ 446,12. No tocante à impugnação apresentada pelo executado MARCOS VINÍCIUS (ID 228641559), alega o devedor a impenhorabilidade do valor constrito, ao argumento de que advém do recebimento de FGTS e Abono Salarial. A impenhorabilidade da verba de natureza salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Nessa linha, o fundamento da impenhorabilidade de quantia que seja destinada ao sustento se baseia na ideia de que a lei deve proteger os bens jurídicos utilizados no atendimento das necessárias básicas de sobrevivência do devedor. Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio de sua subsistência e de sua família. Nesse sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada e restou estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Outrossim, especificamente no que se refere às verbas oriundas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), verifica-se que seu objetivo principal é assegurar ao trabalhador uma indenização em caso de demissão por justa causa. Nesse contexto, o FGTS é regido por normas especiais, dente elas a Lei n. 8.036/1990 que, em seu artigo 2o, § 2o, determina que as contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Veja-se: Art. 2o O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. (...) § 2o As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Frise-se que o dinheiro depositado a título de FGTS somente pode ser movimentado em situações especiais, de modo que, por essa razão, os valores desta natureza, como regra, não se encontram no rol dos bens penhoráveis (artigo 835 do Código de Processo Civil). Apesar de sua função básica de proteger o trabalhador em situação de desemprego involuntário, a legislação, ao longo do tempo, flexibilizou as regras sobre utilização dos recursos do FGTS, tornando possível, por exemplo, o saque de parte do fundo no mês de aniversário do trabalhador. Nesse particular, surge a necessidade de se fazer uma distinção. Antes do saque, inequivocamente, o numerário oriundo de conta vinculada ao FGTS é impenhorável, nos termos da legislação que disciplina a matéria. Entretanto, realizado o saque pelo trabalhador, a quantia não mais estará sujeita ao regramento especial e, por isso, torna-se passível de penhora. Vale dizer, o caráter de impenhorabilidade do FGTS é reconhecido enquanto não efetuado o saque dos valores depositados nas contas vinculadas em nome dos trabalhadores. Isso ocorre porque, uma vez sacado o numerário, .com o depósito em conta bancária movimentada pelo trabalhador, a quantia, por corolário lógico, passa a integrar o seu patrimônio, o que afasta a regra geral da impenhorabilidade da verba. No caso em análise, verifica-se que, no curso do procedimento, foi penhora da conta bancária do devedor o valor de R$ 5.112,85, oriundo de saque de conta vinculada ao FGTS e recebimento de abono salarial. Assim, em que pese o devedor alegue que todo o valor objeto da penhora tem natureza salarial, infere-se que os valores do FGTS foram sacados, sendo transferidos para conta corrente de livre movimentação do executado, mostrando-se possível afastar a regra geral de impenhorabilidade de parte da verba, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça que apreciou e reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% do salário do devedor para o pagamento de dívidas. Vejamos a Ementa do acordão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização revestese de caráter excepcional e só deve ser feita quando 2 restarem inviabilizados outros me ios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Ante o exposto, MANTENHO a penhora de 30% (trinta por cento) da quantia bloqueada, o que corresponde ao valor de R$ 1.533,85, devendo o remanescente ser liberado em favor do devedor. Ainda, diante do teor do ofício de ID 235156100, DEFIRO a penhora do veículo de marca/modelo I/KIA SOUL EX 1.6L, Placa IQW1G92 e determino o registro da constrição no sistema RENAJUD. Por fim, manifeste-se a DEFENSORIA PÚBLICA sobre o teor do certificado no ID 231856891. Intimem-se e cumpra-se.” Nesta sede, o agravante pugna pela concessão de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à penhora de 30% (trinta por cento) da quantia bloqueada, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requer seja reconhecida a impenhorabilidade integral das verbas provenientes do FGTS e abono salarial. Subsidiariamente, pede a readequação do percentual penhorado, a ser fixado no patamar mínimo, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Argumenta haver equívoco na manutenção da penhora sobre valores cuja natureza alimentar é inequívoca, pois são originários de FGTDS e abono salarial, depositados em contas vinculadas destinadas a essas verbas, sem qualquer movimentação posterior ou mistura com recursos de outras origens, até o bloqueio judicial. Assevera que o bloqueio judicial de R$ 1.533,85 (correspondente a 30% do saldo) compromete diretamente o sustento do agravante e de sua família, violando o mínimo existencial e afrontando tanto a legislação vigente quanto o entendimento consolidado na jurisprudência (ID 73577571). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença em ação de reparação por acidente de trânsito, proposto pelo agravado em face do agravante, objetivando o adimplemento de débito no importe de R$ 75.447,16 (setenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos) (ID 164457881). A parte agravante pretende a desconstituição do bloqueio eletrônico de valores realizado em suas contas bancárias via SISBAJUD, alegando se tratar de valores provenientes de saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e abono salarial. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu: “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido.” (STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser necessário conferir às partes tratamento processual pautado no respeito ao princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor de responder pelo débito de maneira a preservar sua dignidade. Logo, a execução deve ocorrer no interesse do credor, com respeito à dignidade do devedor, razão pela qual deve ser realizada de forma menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se não haver sacrifício ao princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deverá encontrar uma forma apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente quanto ao executado.. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). De fato, o extrato colacionado ao ID de origem 228641561 denota a existência de crédito na conta do agravante referente a FGTS no dia 18/04/2024 (“CRED FGTS”), no importe de R$4.125,87, sendo o saldo anterior da conta correspondente a R$0,77. Ademais, em 15/05/2014, foi creditado na mesma conta o valor de R$942,00 a título de abono salarial (ID 228641562), sendo o montante total de R$5.067,87 bloqueado na data de 26/02/2025 (ID 228641563). Esta Corte já se manifestou no sentido de que, após o saque do FGTS pelo trabalhador, a quantia perde o caráter eminentemente alimentar e passa a integrar o patrimônio disponível do empregado, não estando mais sujeita ao regramento especial, sendo, portanto, passível de penhora, diante da mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar os seguintes julgados deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DEFERIMENTO. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. SEGURO-DESEMPREGO. POSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESSALVA PESSOAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 98 do Código de Processo Civil confere à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça. Esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos, em renda bruta, como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. 2. O art. 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 3. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator. 4. Esta egrégia Oitava Turma entende que inexistem empecilhos ao bloqueio de valores disponíveis em conta de livre movimentação, mesmo que oriundos de remanescente de FGTS e seguro-desemprego, em razão da explicada mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 5. Em que pese a possibilidade de penhora de percentual de salário do devedor, este não pode ficar privado do mínimo necessário à sua sobrevivência, sob pena de a cobrança do crédito tornar-se abusiva, afrontando-se a Dignidade da Pessoa Humana. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (0752872-42.2024.8.07.0000, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 29/04/2025.) -g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA DECORRENTE DE SAQUE ANIVERSÁRIO DE CONTA VINCULADA AO FGTS. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA BANCÁRIA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados em conta bancária da agravante, sob a alegação de ausência de comprovação de sua impenhorabilidade. A agravante alega que o valor de R$ 602,32 bloqueado é oriundo de saque aniversário de FGTS, destinado ao seu sustento e ao de sua família, tendo, portanto, caráter salarial e alimentar, sendo impenhorável. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões e; (ii) definir se os valores oriundos de saque aniversário do FGTS permanecem protegidos pela regra da impenhorabilidade após o depósito em conta bancária de livre movimentação do trabalhador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Mostra-se inadequada a formulação de pretensão em contrarrazões de recurso, uma vez que ao recorrido compete exclusivamente suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada, devendo se limitar a refutar os termos do recurso manejado pela parte adversa. 4. Antes do saque, inequivocamente o numerário oriundo de conta vinculada ao FGTS é impenhorável, nos termos da legislação que disciplina a matéria. Entretanto, realizado o saque pelo trabalhador, a quantia perde o caráter eminentemente alimentar e passa a integrar o patrimônio disponível do empregado, não mais estando sujeita ao regramento especial, sendo, portanto, passível de penhora. 5. No caso, demonstrado que os valores do FGTS foram sacados, sendo transferidos para conta bancária de livre movimentação da agravante, mostra-se possível a afastar a regra geral da impenhorabilidade da verba. IV. DISPOSITIVO E TESES 6. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. As contrarrazões não são a via adequada para formular pretensões. 2. Valores oriundos de saque aniversário do FGTS, após a transferência para conta bancária de livre movimentação do trabalhador, perdem a característica de impenhorabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 833, IV e § 2o; Lei n. 8.036/1990, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.937.805/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021; TJDFT, Acórdão 1643684, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, j. 22/11/2022; Acórdão 1384196, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 28/10/2021.” (0742273-44.2024.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) -g.n. No caso concreto, observa-se que o montante penhorado não corresponde à totalidade da parcela recebida a título de seguro-desemprego e abono salarial, tendo o magistrado a quo observado o percentual admitido pela jurisprudência do STJ no âmbito do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, com a liberação de 70% da quantia constrita em favor do devedor. Nesse sentido, mostra-se proporcional manter a quantia penhorada de 30% (trinta por cento) do valor da parcela do seguro-desemprego e abono salarial, percentual razoável para não comprometer a subsistência do devedor, sem impedir a satisfação do direito do credor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se~; intimem-se. Brasília – DF, dia 7 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator